Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO RECURSO (“ASTREINTES”). PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO DA DEMANDADA/AGRAVANTE. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Não se conhece de matéria já analisada em outro agravo de instrumento (extensão das “astreintes”).
II. A matéria impugnada versa sobre a modificação do polo ativo da demanda original, dada a inclusão da filha recém-nascida da parte agravada, mesmo após a citação da ora agravante.
III. Bem verdade que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste (Código de Processo Civil - art. 329).
IV. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu”.
V. A concreta situação processual já acenava com a probabilidade (próxima) de alteração do polo ativo da demanda. Isso porque foi determinada apenas a inclusão, agora, da filha recém-nascida da parte agravada, em virtude da mudança de status jurídico do titular do direito: não mais se trataria de nascitura (como constava originariamente na petição inicial), e o nascimento teria ocorrido posteriormente à angularização da relação processual (fato superveniente relevante).
VI. Não substancialmente alterados o pedido e a causa de pedir (direito de saúde vindicado pela mãe e filha) da demanda original, a par da ausência de prejuízo processual à parte agravante (parte ré).
VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.